Tribunal: TJBA
Processo: 0500142-44.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500142-44.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL MARAMBAIA DE JESUS FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
JUCILEI SOUZA SANTOS CARDOSO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, RITA SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO MORTO POR ESPANCAMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO DETENTO. PENSIONAMENTO MENSAL READEQUADO CONSOANTE PEDIDO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

Da inicial, verifica-se que os Autores pleitearam a título de danos materiais um salário mínimo mensal, até a data em que o de cujus atingiria a idade de 65 anos, resultando em um montante de R$ 274.752,00 (duzentos e setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais). Ainda, pediram que o Estado da Bahia fosse condenando ao pagamento de pensão alimentícia mensal em razão do falecimento do pai, equivalente a 2/3 do salário mínimo até a data em que os filhos completarem 25 anos.

A sentença, de ID 66936196, condenou o Estado da Bahia a arcar com o valor de um salário mínimo mensal em prol dos autores, até a data em que o falecido completaria 73 anos (expectativa média de vida conforme IBGE).

Da fundamentação da sentença apelada, vê-se que a magistrada sentenciante, condenou o Estado da Bahia em razão da idade do falecido, excluindo o pensionamento dos filhos até completarem 25 anos, e contra essa determinação não houve recurso autoral.

Assim, o aresto de ID 77165579 ao determinar a adequação ao quanto fora pedido, incorreu em vício ao determinar o pagamento de pensionamento mensal aos Autores, equivalente a 2/3 do salário mínimo até a data em que os mesmos completarem 25 (vinte e cinco) anos, quando deveria ter adequado ao pedido deferido na sentença e não recorrido, qual seja, condenação em razão da idade do falecido.

Desse modo, a determinação de adequação ao quanto fora pedido deve ser com relação ao pedido de danos materiais de um salário mínimo mensal, até a data em que o de cujus atingiria a idade de 65 anos.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 0500142-44.2019.8.05.0105, em que figuram, como Embargantes SAMUEL MARAMBAIA DE JESUS FILHO e outros e, como Embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3